Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-22.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRENTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN HUMBERTO DA SILVA STABILITO - CPF: 047.170.271-40 (RECORRIDO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 03/08/2021 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: pediu vênia ao douto relator e deu parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Mantém o voto de dar provimento a ambos os recursos. OBSERVAÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Após a exposição dos motivos pela segunda vogal o Dr. Relator aderiu ao voto da segunda vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
JEAN HUMBERTO DA SILVA STABILITO
postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária do aparelho celular contratado, uma vez que teria sido vítima de furto simples.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação das Recorrentes HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de
R$ 1.499,85 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) e danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem por considerá-lo exorbitante e desarrazoado, alternativamente, requer, o desconto da franquia conforme estabelecido contratualmente.

Do mesmo modo, a Recorrente HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA, pugna pela reforma da sentença ante a ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação de origem.

Em contrarrazões,
a Recorrida
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, verifico, pelos documentos encartados aos autos, que houve a contratação do seguro contra roubo e furto qualificado, havendo a negativa justificada da Reclamada pela falta de cobertura em caso de furto simples.

Ademais, é importante frisar que se trata de cláusula expressa e clara, não havendo que se falar em abusividade.

Sabe-se que, no contrato de seguro, é a partir da delimitação dos riscos do contrato que são feitos os cálculos atuariais e os valores dos prêmios e das indenizações, o que se mostra lítico diante dos artigos 757 e 760 do CC de 2002.

A questão que se põe, em primeiro lugar, é avaliar a abusividade da limitação dos riscos frente às disposições protetivas do CDC, que exige clareza e destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4º do CDC), de forma a garantir a informação adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6º, III do CDC).

Não se pode olvidar que o consumidor, não raro, é leigo em direito e que, mesmo para aqueles versados na disciplina, muitas vezes é difícil distinguir entre tipos penais pertencentes ao mesmo gênero. Em tais situações, estar-se-ia usando a linguagem jurídica em violação da boa-fé, de forma a causar confusão diante de sinistros de difícil distinção.

Por outro lado, quando tais figuras são usadas apenas a título ilustrativo, com delimitação clara e precisa do risco segurado, não há que se falar em abusividade.

No caso, analisando o certificado do seguro acima anexado, há a definição clara dos riscos segurados e excluídos, com o devido destaque.

Portanto, lícita é a negativa da seguradora no pagamento da indenização, ante a ausência de previsão para cobertura decorrente de sinistro desta natureza, que estava estampada de forma clara no contrato de seguro entabulado entre as partes e tampouco em direito a indenização por dano moral, mormente porque, a contratação do seguro foi de livre escolha da Reclamante.

Ante o exposto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Recurso Inominado nº
1010910-22.2019.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei
.

Recorrentes:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
.

Data do Julgamento:
03/08/2021.

Relator:
DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA.

VOTO-VISTA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES -
NEGATIVA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE
FURTO

SIMPLES -
DISTINÇÃO ENTRE
FURTO

QUALIFICADO
E
FURTO

SIMPLES -
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO -
PEDIDO DO VALOR SEGURADO NÃO ATENDIDO PELA RECORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-

Restando demonstrado nos autos que a parte consumidora realizou o contrato de seguro do aparelho celular e, após o furto, tomou as medidas necessárias para ressarcimento d
o valor correspondente a indenização estipulada na apólice de seguro
, cujo pedido não foi atendido pela recorrida, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

2-

Caso em que a recorrida teve a cobertura securitária negada, sob o argumento de que a ocorrência era de
furto

simples
. Em que pese haja cláusula contratual com a previsão expressa de que a cobertura abrange apenas os casos de Roubo ou Furto Q
ualificado
, não há explicações claras sobre a diferença entre
furto

simples
ou
qualificado
, cabendo a recorrente o dever de prestar informação clara à consumidora de forma adequada, de modo que não surta dúvida posterior. Cláusula contratual que se mostra abusiva.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5- O valor pago pelo aparelho celular deve ser restituído, como determinado na sentença.

6- Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para condenar a parte recorrente a pagar à parte recorrida, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, (09/12/2018), bem como determinou a restituição do valor de R$ 1.499,85 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), atualizados pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

As reclamadas requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou subsidiariamente que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido, após ter o aparelho celular furtado e solicitar a cobertura securitária as recorrentes, as quais negaram o pedido, pois o seguro contratado não acoberta o furto simples.

No caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço das recorrentes, uma vez que, embora o recorrido tenha efetuado pagamento do seguro, que previa a restituição de seu celular em caso de furto, ele não recebeu outro aparelho tampouco o valor correspondente ao mesmo, mesmo tendo comprovado a ocorrência do furto.

Ademais, as alegações das recorrentes da negativa da cobertura não devem prevalecer, pois não se pode exigir do segurado a distinção entre furto simples e qualificado, ônus que incumbia as prestadoras de serviços, em face do seu dever de informação.

Assim, a cláusula que prevê a ausência de cobertura no caso de furto simples se mostra abusiva, na medida em que não se pode presumir que a parte segurada esteja ciente da distinção contratual entre furto simples e qualificado quando do momento da contratação, conforme disposto no art. 47 do CDC.

Vale lembrar que as recorrentes tinham o dever de informar ao recorrido no ato da contratação acerca da restrição, cientificando-a até mesmo das hipóteses de furto simples e de furto qualificado, para que a segurada pudesse bem avaliar as condições da apólice.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES E NÃO QUALIFICADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA QUE SE MOSTRA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
- Nos contratos de seguro, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte mais vulnerável da relação jurídica de consumo.
- Cuidando-se de contrato de adesão, como na hipótese,
as cláusulas e demais informações do contrato devem, em especial aquelas que excluam ou limitam direitos, estar claramente definidas no instrumento contratual, de forma que o aderente tenha condições de aferir, no momento da contratação, com segurança a conveniência de contratar ou não, bem como as implicações decorrentes do negócio jurídico a ser entabulado.
- Além disso, nas relações de consumo, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com suas especificações, a teor do disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como vigora o princípio da boa-fé. -
Não obstante a seguradora ré/recorrente traga em sua apólice conceito acerca da distinção entre furto simples e furto qualificado, o fato é que uma pessoa leiga, sem conhecimentos jurídicos, não detém condições de aferir diferenças entre os tipos penais, sendo levada a crer que o seguro ao qual está aderindo abrange todas as modalidades de furto.
– “(...) Portanto, ainda que se admitisse a validade da referida cláusula contratual, o sinistro estaria coberto porque dentro da hipótese de furto qualificado, a teor do disposto no art. 155, incisos I e II, do Código Penal.
No caso, a negativa de cobertura securitária por parte da ré, sob a simples alegação de ocorrência de furto simples e não qualificado, não se sustenta.
-
Assim, a referida cláusula (fl. 75v.) mostra-se abusiva e foi corretamente declarada nula pela sentença recorrida,
com base no art. 51, IV, do CDC. Ademais, a requerida violou o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, ensejando uma interpretação mais favorável ao consumidor. - Comprovados a contratação (fls. 70-98), 71), o sinistro (fls. 50-52 e 57), os danos materiais pelo orçamento e nota fiscal (fls. 60-66), e não demonstrada a existência de má-fé por parte do segurado, impõe-se a manutenção da sentença. - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS - Recurso Cível Nº 71005481825, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 10/03/2016). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA.
FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NA HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência da negativa de cobertura do seguro residencial contratado.

2. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.

3.
O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

4. A cláusula que exclui do risco contratado a hipótese de furto simples é abusiva, porquanto impõe que o contratante tenha conhecimento da diferença entre furto simples e qualificado.

5. E como cediço, toda cláusula restritiva de direitos deve ser redigida em destaque, conforme regra prescrita no art. 54, § 4.°, do CDC, o que não se verificou no caso concreto.

6. Desta forma, restando comprovado nos autos à ocorrência do furto na residência do Recorrido, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais (prêmio da apólice do seguro) deve ser acolhido, conforme reconhecido na origem.

7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação pelos danos materiais.

8. Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data da negativa do pagamento do seguro, caracterizadora do prejuízo.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 8010209-61.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).(destaquei)

Logo, as recorrentes não comprovaram que no ato da contratação foi informado ao reclamante o rol de situações de riscos não cobertos pelo seguro.

Ao contratar o seguro de aparelho telefônico celular, o recorrido criou uma expectativa de estar protegendo o produto e de ter uma garantia caso algum sinistro viesse a acontecer, contudo o mesmo teve essa expectativa frustrada diante da ausência do pagamento da cobertura securitária pelas recorrentes.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados pelas recorrentes e o descaso com o consumidor na tentativa de resolver o problema, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.Com relação aos danos materiais, comprovada a falha na prestação do serviço, faz
jus
à restituição da quantia paga pelo produto nos moldes determinados na sentença.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre 1º vogal para conhecer dos recursos, posto que tempestivos e,
DOU-LHES PARCIAIS PROVIMENTOS
para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

2ª Vogal

Recurso Inominado:

1010910-22.2019.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

03/08/2021

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

Recorrente:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA.

Recorrido:

JEAN HUMBERTO DA SILVA STABILITO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

VOTO

Colendos Pares;

O julgamento do presente recurso, de minha relatoria, iniciou em sessão de julgamento realizada em 11/12/2020, naquela oportunidade conheci dos recursos interpostos pelos demandados e dei provimento para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Na mesma sessão de julgamento a 2ª Vogal, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, pediu vista dos autos.

Em novo julgamento realizado em 03/08/2021 a 2ª Vogal, abrindo divergência, conheceu dos recursos interpostos e deu-lhes parcial provimento tão somente para reduzir o quantum indenizatório arbitrado na sentença, conforme ementa abaixo colacionada:

VOTO-VISTA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES - NEGATIVA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE FURTO SIMPLES - DISTINÇÃO ENTRE FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - PEDIDO DO VALOR SEGURADO NÃO ATENDIDO PELA RECORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- Restando demonstrado nos autos que a parte consumidora realizou o contrato de seguro do aparelho celular e, após o furto, tomou as medidas necessárias para ressarcimento do valor correspondente a indenização estipulada na apólice de seguro, cujo pedido não foi atendido pela recorrida, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

2- Caso em que a recorrida teve a cobertura securitária negada, sob o argumento de que a ocorrência era de furto simples. Em que pese haja cláusula contratual com a previsão expressa de que a cobertura abrange apenas os casos de Roubo ou Furto Qualificado, não há explicações claras sobre a diferença entre furto simples ou qualificado, cabendo a recorrente o dever de prestar informação clara à consumidora de forma adequada, de modo que não surta dúvida posterior. Cláusula contratual que se mostra abusiva.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5- O valor pago pelo aparelho celular deve ser restituído, como determinado na sentença.

6- Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Deste modo, considerando os argumentos apresentados pela Douta Vogal e após melhor análise do feito, hei por bem aderir ao voto vista, reconsiderando o entendimento inicialmente apresentado na sessão de julgamento realizada em 11/12/2020.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo. O art. 47, do CDC, prevê que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

A cláusula que exclui do risco contratado a hipótese de furto simples é abusiva, porquanto impõe que o contratante tenha conhecimento técnico da diferença entre furto simples e qualificado.

E em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação indenizatória postulada na exordial.

Desta forma, restando comprovado nos autos à ocorrência de furto do aparelho celular da Recorrida, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido.

Por outro lado, comporta reforma o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o valor deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, devendo ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelas razões expostas,
ACOMPANHO
a 2ª Vogal, Dra. Valdeci Moraes Siqueira.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021